Tribunal: TJSP
Processo: 1001032-31.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato bancário cumulada com pedido de repetição do indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à anulação ou à reforma.
Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível, diante da existência de fundada controvérsia fática que, em tese, pode ser dirimida com a

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato bancário cumulada com pedido de repetição do indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à anulação ou à reforma.
Inaplicabilidade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado do mérito que não se afigurava possível, diante da existência de fundada controvérsia fática que, em tese, pode ser dirimida com a dilação probatória. Contratos objetos da lide que sequer foram juntados aos autos.
RECURSO PROVIDO.